Tribunal: TJMT
Processo: 1011762-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011762-46.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEVANIL MARIA DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 004.063.301-23 (RECORRIDO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1011762-46.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

DEVANIL MARIA DE CAMPOS PEREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE FATURA PAGA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO EM ATRASO – TESE DE NOTIFICAÇÃO NA FATURA POSTERIOR - FATURA QUITADA - NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ANEEL PARA O CORTE APÓS A NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Restando comprovado nos autos que a promovida não cumpriu com o determinado na legislação vigente que é subordinada, patente a falha na prestação de serviços, vez que o art. 173 da Resolução Normativa no 414 da ANEEL, estabelece que deve ser obedecido o prazo de quinze dias após a notificação para se proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00, por falha na prestação do serviço em razão de corte indevido dos serviços referente à fatura quitada, conforme dispositivo que cito:

Por tudo que dos autos constam, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido entabulado pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, para:

CONDENÁ-LA ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar posto que a fatura estava inadimplida e fora paga m um sábado de modo que não houve tempo necessário para reconhecimento do pagamento.

Afirma, que houve a notificação na fatura do mês 08/2019 e fora devida a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Alegou a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que é usuário da UC 6/268737-4, contudo, mesmo estando com as contas em dia em 13/08/2019 teve sua energia cortada indevidamente.

A promovida alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto que o promovente estava inadimplente com a fatura referente ao mês de julho de 2019 com vencimento em 11/07/2019 e que o corte efetivado em 12/08/2019 em relação à referida fatura fora devido, porquanto fora paga apenas em 10//08/2019 e não houve prazo suficiente para o reconhecimento do pagamento.

Embora a promovente alegue que o corte se deu em 13/08/2019, houve a juntada de histórico que corte pela promovida de que o corte efetivamente ocorreu em 12/08/2019 (segunda-feira).

Assim, restou comprovado que o corte ocorreu após 02 dias do pagamento e que este fora efetivado em um sábado.

O prazo de reconhecimento de pagamento é de 72 horas e, portanto, o corte fora efetivado dentro de tal prazo.

Entretanto, houve falha na prestação dos serviços em virtude de não respeito as normas previstas na resolução da ANEELL, posto que embora comprovado que houve a notificação do corte na fatura com vencimento em agosto de 2019, verifico que restou comprovado o descumprimento do prazo de 15 dias para efetivação do corte após a notificação.

Verifico que a fatura de agosto/2019 fora apresentada em 06/08/2019 com vencimento em 13/08/2019 e o corte fora efetivado em 12/08/2019, de modo que não houve o prazo de 15 dias após a notificação para a efetivação do corte.

Assim, a promovida não cumpriu com o determinado na legislação vigente que é subordinada, vez que o art. 173 da Resolução Normativa no 414 da ANEEL, estabelece que para a notificação de suspensão de fornecimento à unidade consumidora, a distribuidora deve observar que a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada, ou alternativamente, impressa em destaque na fatura, ambos
com antecedência mínima de 15(quinze) dias.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Assim caracterizada a falha na prestação dos serviços, posto que embora o corte tenha ocorrido dentro do prazo para reconhecimento do pagamento, não houve a observância do prazo mínimo para o corte após notificação, de modo que escorreita a sentença prolatada, devendo ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020